Tribunal: STF
Processo: ACO 730
Classe: ACO
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-26
Data de publicação: 2004-08-26

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO
 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. COMISSÃO PARLAMENTAR
 DE INQUÉRITO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.
Mandado de segurança impetrado pela Assembléia Legislativa
 do Estado do Rio de Janeiro contra a recusa, pelo Banco Central do
Brasil, em atender pedido de dados protegidos por sigilo bancário.
Impetração dirigida ao Supremo Tribunal Federal e autuada como ação
cível originária, com fundamento no art. 102, f, da Constituição
Federal.
Questão de ordem resolvida para declarar competente o STF
para julgar a impetração.